Tribunal: CARF
Processo: 10880.996049/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996049/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.999 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
BRASPORT ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996049/2011-16
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
106.570, proferido em 28 de março de 2019, pela 1a Turma da DRJ/RJO que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório no montante de
R$ 27.342,69.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 013608483 (fl. 37), emitido eletronicamente em
2/12/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
35216.65259.270307.1.7.02-8979 (fl..02/36).
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do 4o trim./2002.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
49.028,75. No despacho, foi reconhecido R$ 0,00.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 39/42).
Cientificada da decisão em 19/12/2011, conforme documento à fl. 2.111, apresentou
manifestação de inconformidade em 18/01/2012 com suas razões de discordância às fls.
44/46.
Alega, em linhas gerais, que havia o crédito decorrente de saldo negativo, oriundo de
retenções na fonte devidamente comprovadas, conforme documentos acostados aos
autos às fls. 64/2.102.”
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/RJO julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer a parcela de retenção na fonte no valor de R$
27.342,69.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
I - DOS FATOS
A Recorrente, conforme documento de fls. 51/62, tem como objeto social a prestação de
serviços de comissária de despachos aduaneiros; o transporte, agenciamento,
consolidação, e desconsideração de cargas aéreas, marítimas, nacionais e internacionais;
a prestação de serviços OTM - Operador de Transporte Multimodal; a assessoria e
consultoria em geral, bem como a participação de em outras sociedades como sócia ou
acionista.
No ano de 2002, origem do crédito que se discute, apurava seus tributos com base no
Lucro Real Trimestral.
De acordo com o objeto social supra, estava sujeita à incidência do imposto na fonte, à
alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 647, item 6 e 36 do RIR/9999,
atualmente revogado.
Assim, apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ -49.028,75, pois o imposto a
recolher deveria ser de R$ 47.541,59, mas foi pago por antecipação R$ 96.570,34
(IRRF fonte).
Compôs o referido Saldo Negativo de IRPJ a importância de R$ 233.769,57 referente
retenções de importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas pela prestação de
serviços e pela receita financeira em instituições bancárias (conforme PERDCOMP fls.
02/36).
Logo, apurado o saldo credor (SALDO NEGATIVO DE IRPJ), fez os seguintes pedidos
de compensação:
PERDCOMP 35216.65259.270307.1.7.02-8979 Compensou IRPJ código 0220 3e
trim/2003 no valor de R$ 12.835,06 E CSLL código 6012 3e trim/2003 no valor de R$
6.947,36
PERDCOMP 29635.77438.270307.1.7.02-8947 Compensou PIS código 6912 outubro
2003 no valor de R$ 4.512,57 E COFINS código 2172 outubro 2003 no valor de R$
8.204,68
PERDCOMP 26494.78615.270307.1.7.02-1294 Compensou PIS código 6912
novembro 2003 no valor de R$ 4.699,01 E COFINS código 2172 novembro 2003 no
valor de R$ 8.543,66
E PERDCOMP 34411.50682.090410.1.7.02-3705 Compensou PIS código 6912 junho
2007 no valor de R$ 537,26 E COFINS código 5856 junho 2007 no valor de R$
18.449,44
Contudo, recebeu Despacho Decisório (fls.37), o qual não homologou os referidos
PERDCOMP'S por não confirmação das retenções na fonte no valor R$ 223.385,93 (fls
39/42), referente os IRRF de serviços prestados e rendimento financeiros.
Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Apresentou-se Manifestação de Inconformidade (fls. 44/46), acostando aos autos as
referidas Notas Fiscais de Serviços Prestados {fls. 64/1.998), com os destaques das
devidas retenções na fonte, bem como informes de rendimento bancários e/ou extratos
(fls. 1992/2024), comprovando-se, então, as retenções na fonte do Imposto de Renda.
No julgamento da Manifestação de Inconformidade (fls. 2.114/2.128), a autoridade, em
resumo, não reconheceu as Notas Fiscal com destaque de IR como documento hábil a
comprovar as retenções na fonte referente os serviços prestados (fls. 2.123).
Ainda, em relação aos rendimentos financeiros, ignorou os informes de rendimento e
extratos anexados (fls. 1.992/2.024), desconsiderando as retenções na fonte
devidamente comprovadas no valor R$ 190.657,40.
Assim, a decisão não merece prosperar, pelos fatos ora narrados e pelos fundamentos de
direito a seguir aduzidos.
II DAS RETENÇÕES NA FONTE
Em relação aos rendimentos de receita financeira, a autoridade equivocou-se, pois, há
nos autos, documentos que comprovam a retenção, no valor de R$ 190.657,44, abaixo
discriminado:
 Rendimento no Banco Panamericano no valor de R$ 23.495,50 e retenção na
fonte IRRF no valor de R$ 4.699,10 (fls. 1992);
 Rendimento no Banco do Brasil no valor de R$ 11.107,47 e retenção na fonte
IRRF no valor de R$ 2.146,91 (fls. 1997/2003);
 Rendimento no Banco Unibanco no valor de R$ R$ 2.098,95 e retenção na fonte
IRRF no valor de R$ 419,80 (fls. 2006/2008);
 Rendimento no Bank Boston no valor de R$ 111.672,76 e retenção na fonte
IRRF no valor de R$ 22.334,44 (fls. 1996);
 Rendimento no Banco Bradesco no valor de R$ 413.815,61 e retenção na fonte
IRRF no valor de R$ 82.763,10 (fls. 2009/2010);
 Rendimento no Banco Bradesco no valor de R$ 121.501,76 e retenção na fonte
IRRF no valor R$ 24.299,59 (fls. 2009/2010);
 Rendimento no Banco Banespa no valor de R$ R$ 3.423,66 e retenção na fonte
IRRF no valor de R$ 549,33 (fls. 2013/2024);
 Rendimento no Banco Santander no valor de R$ 4.555,17 e retenção na fonte
IRRF no valor de R$911,14 (fls. 1994);
 Rendimento no Banco Santander no valor de R$ 248.670,28 e retenção na fonte
IRRF no valor de R$ 49.733,87 (fls. 1994); e Rendimento do Banco Paulista
no valor de R$ 14.000,88 e retenção na fonte IRRF no valor de R$ 2.800,16
fls. 2011.
Total das retenções R$ R$ 190.657,54.
Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Destarte, elaborou-se a seguinte planilha em relação às retenções sobre receitas
financeiras, de acordo com os documentos acostados:

Ou seja, no primeiro trimestre de 2002 tinha o valor de R$ 28.990,84 de retenções sobre
receitas financeiras, no segundo trimestre R$ 61.856,08, no terceiro trimestre R$
67.828,53 e no quarto R$ 31.982,09, totalizando R$ 190.657,54.
Em relação às retenções na fonte sobre rendimento de serviços prestados a terceiros,
como se observa nos documentos de fls. 64/1998, houve a devido comprovação, pois as
Notas Fiscais são documentos hábeis para comprovar a retenção na fonte, inclusive,
pelo próprio destaque da exação.
Assim, consta nos autos, além das referidas Notas Fiscais, planilha (fls. 2.034/2.102)
que certifica retenções no valor de R$ 20.950,63 (fls. 2.076), no valor de R$ 21.914,46
(fls. 2.086), e no valor de R$ 42.933,11 (fls. 2.102), perfazendo o total de R$ 85.798,20
em todo o ano calendário de 2002 referente IRRF sobre serviços prestados a terceiros.
III - DA APURAÇÃO DO IRPJ NO ANO CALENDÁRIO DE 2002
III. A PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2002
Conforme DIPJ em anexo, no primeiro trimestre de 2002, a Recorrente apurou R$
75.525,33 de IRPJ (página 19, Ficha 12A, linha 01 e 03, menos linha 05).
Utilizou o total das retenções sobre receitas financeiras no valor R$ 28.990,84 e
pequena parte das retenções sobre receitas de serviços prestados no valor de R$
4.140,68, totalizando R$ 33.131,52 de retenções na fonte (linha 13, página 19, Ficha
12A).
O saldo de IRPJ a pagar nesse trimestre foi de R$ 42.393,81 (linha 18).
Sobrou R$ 81.657,52 de retenções sobre serviços prestados, para os trimestres
posteriores.
Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

III.B SEGUNDO TRIMESTRE DE 2002
Já no segundo trimestre de 2002, apurou R$ 67.309,77 de IRPJ (página 19, Ficha 12A,
linha 01 e 03, menos linha 05).
Utilizou o total das retenções sobre receitas financeiras no valor R$ 61.856,08 e
pequena parte das retenções sobre receitas de serviços prestados no valor de R$
5.453,69, totalizando R$ 67.309,77 de retenções na fonte (linha 13, página 19, Ficha
12A).
Não houve saldo de IRPJ a pagar nesse trimestre (linha 18).
Sobrou R$ 76.203,83 de retenções sobre serviços prestados, para os trimestres
posteriores.
III.C TERCEIRO TRIMESTRE DE 2002
No terceiro trimestre de 2002, apurou R$ 43.538,97 de IRPJ (página 20, Ficha 12A,
linha 01 e 03, menos linha 05).
Utilizou parte das retenções sobre receitas financeiras no valor R$ 43.538,97 (linha 13,
página 20, Ficha 12A).
Não houve saldo de IRPJ a pagar nesse trimestre (linha 18).
Como utilizou somente parte das retenções sobre receita financeiras, sobrou R$
24.289,56 para utilizar em períodos posteriores.
Em relação às retenções sobre serviços prestados, sobrou para os trimestres posteriores
o valor de R$ 76.203,83.
III.D QUARTO TRIMESTRE DE 2002
Por fim, no quarto trimestre de 2002, apurou R$ 47.541,59 de IRPJ (página 20, Ficha
12A, linha 01 e 03, menos linha 05).
Utilizou R$ 96.570,34 de retenções na fonte (linha 13, página 20, Ficha 12A), sendo R$
31.982,09 de retenções sobre receita financeiras e R$ 64.588,25 de retenções sobre
serviços prestados a terceiros.
Logo, houve saldo negativo de IRPJ no valor de R$ -49.028,75 (linha 18), pois o valor
das retenções foi maior que o valor do IRPJ devido (linha 01 a 05).
Ainda, sobrou R$ 24.289,56 de retenções sobre receitas financeiras e R$ 11.615,58 de
retenções sobre serviços prestados, para utilização em períodos posteriores.
IV - DO DIREITO
Nos termos do art. 156, II do CTN, a compensação extingue o crédito tributário, senão
vejamos: (...)
Nos termos do art. 156, II do CTN, a compensação extingue o crédito tributário, senão
vejamos: (...)
Já o art. 170 do CTN, dispõe que a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (...)
Fl. 2269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

No que se refere às retenções sobre serviços prestados, a responsabilidade de entregar a
obrigação acessória, para o devido cruzamento de informações, após emitida a NF, é da
empresa tomadora do serviço conforme art. 12 da IN/SRF 269/2002, in verbis: (...)
Por outro lado, após emissão da Nota Fiscal de serviços, é dever da Autoridade Pública
fiscalizar a entrega de obrigações acessórias.
Imputar à prestadora de serviços a responsabilidade de fiscalizar a entrega de obrigações
de terceiros é imputar-lhe ônus excessivo, pois, neste caso, já estaria esse recebendo a
menor pelo serviço prestado.
Em relação às retenções na fonte sobre rendimentos financeiros, devidamente
comprovadas nos autos do processo administrativo, a Recorrente faz jus ao direito
creditório pois este é de clareza hialina.
V - DAS PROVAS
A Recorrente pretende provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, inclusive a prova documental e eventuais documentos extemporâneos não
anexados ao presente recurso por dificuldades impostas pela Pandemia do COVID-19.
VI- DOS PEDIDOS À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a Recorrente seja:
a) Anexada aos autos a DIPJ ano calendário 2002;
b) Suspensa a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III do Código
Tributário Nacional;
c) Acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do 4o trimestre ano-calendário de 2002, no valor de R$
49.028,75, para a compensação de débitos próprios declarados.
A autoridade administrativa ao proceder à análise das retenções, no Despacho
Decisório, reconheceu o valor de R$ 10.383,64.
Fl. 2270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Já a DRJ entendeu por bem reconhecer a parcela de retenção na fonte no montante
de R$ 27.342,69. Desse modo, do valor total retido confirmado, no montante de R$ 37.726,33,
pode compor o Saldo Negativo de IRPJ do período.
Ocorre que, pela análise efetuada no acórdão de piso, e tendo em vista que o IRPJ
devido verificado em DIPJ foi de R$ 47.541,59, apurou-se IRPJ a pagar no valor de R$ 9.815,26

Em suma, apesar das parcelas de retenção na fonte confirmadas, não foi apurado
saldo negativo no período, pelo contrário, haveria saldo a pagar.
Para melhor compreensão, segue transcrito trecho do acórdão de piso:
“III – MÉRITO
Em pesquisa ao sistema da Receita Federal, Sief-PerDcomp, opção Análise do Crédito
- Saldos Negativos - Batimento sob comando do usuário, a análise das parcelas que
compõem o saldo negativo informado na declaração em litígio apresentou o seguinte
resultado, conforme inserida abaixo a tela do sistema da RFB:
Abaixo, detalham-se as retenções na fonte que compuseram o batimento descrito acima:

Abaixo, detalham-se as retenções na fonte que compuseram o batimento descrito acima:
(...)
Como não foram confirmados em DIRF, as retenções, no montante de R$ 223.326,24,
caberia à manifestante comprovar tais valores.
Por oportuno, impende salientar que é ônus da beneficiária do rendimento comprovar
que os montantes de IRPJ foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras quando
para que a beneficiária possa deduzir o respectivo tributo quando da apuração do
resultado do exercício.
Para demonstrar que as retenções realmente ocorreram, a manifestante juntou aos autos
cópia notas fiscais às fls. 64/19.88, relativo às receitas de prestação de serviço, Informe
de Rendimentos/Extratos Bancários às fls. 1.992/2.024, relativo às receitas financeiras,
e planilha consolidando os valores às fls. 2.34/2.102.
Fl. 2271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Quanto às retenções relativas às receitas de prestação de serviço, as notas fiscais
emitidas pela própria manifestante não são documentos hábeis para comprovar a efetiva
retenção na fonte nem que as receitas a elas correspondentes compuseram o saldo
negativo ora pleiteado.
Vale ressaltar que a manifestante não apresentou o comprovante de retenção na fonte,
que é o documento hábil estabelecido pela legislação para fazer prova a seu favor, pelo
entendimento do que dispõem os art. 815 e 943 do RIR/1999 e art. 12 da Instrução
Normativa SRF no 459, de 17 de outubro de 2004. Transcrevem-se a seguir os
dispositivos legais citados: (...)
Deste modo, verifica-se que a apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora é requisito exigido por lei para que a beneficiária dos rendimentos utilize
o IRPJ como antecipação do IRPJ devido ao final do período.
Assim, os valores de retenções na fonte relativos às receitas de prestação de serviço, sob
códigos 1708 e 8045, que não foram confirmados em DIRF não tiveram a sua
efetividade confirmada pela manifestante.
Já com relação às retenções na fonte relativas às receitas financeiras, sob códigos 3426 e
6800, foram apresentados alguns comprovantes de rendimentos, os quais foram
analisados, conforme descritos a seguir.
Antes de mais nada, é importante ressaltar que a apuração do saldo negativo foi relativo
ao 4o Trimestre de 2002, ou seja, as antecipações devem se referir ao período em
questão.
É importante mencionar que a apuração do saldo negativo de IRPJ é formado pela
diferença entre o imposto apurado no final do período deduzido dos valores já
antecipados, seja a título de retenções ou de imposto pago, pelo entendimento do art. art.
2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis: (...)
Nesse sentido, só pode ser deduzida a fonte sobre as receitas que efetivamente foram
computadas na determinação do lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda
das pessoas jurídicas.
Analisando-se a DIPJ no 1270310 transmitida em 27/03/2007, que ainda permanece
ativa, observa-se que a contribuinte ofereceu à tributação, no 4o Trimestre de 2002, a
título de Outras Receitas Financeiras, o montante de R$ 190.307,92 (Linha 24 da Ficha
06A), sendo deduzida a retenção na fonte, no montante de R$ 96.570,34, na apuração
do IRPJ a pagar no período (Linha 13 da Ficha 12A), como destacado nas telas
inseridas abaixo:

Fl. 2272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

É importante transcrever a legislação que vigia à época em relação à alíquota aplicada
aos investimentos financeiros, em especial aos códigos 3426 (Aplicações Financeiras de
Renda Fixa - Pessoa Jurídica) e 6800 (Aplicações Financeiras em Fundos de
Investimento - Renda Fixa):
"Instrução Normativa SRF no 25, de 06 de março de 2001
.................................
Art. 1o A incidência do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, nas aplicações em
fundos de investimento, ocorrerá:
...................
Art. 3o O imposto de renda de que tratam os artigos anteriores incidirá à alíquota
de vinte por cento, e será retido na data da ocorrência do fato gerador.
.....................
Fl. 2273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Art. 17. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa,
auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se
à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte por cento.
...................." (grifaram-se)
Assim, considerando uma alíquota de 20% aplicada, em regra, aos códigos 3426 e 6800,
com base nos rendimentos no montante de R$ 190.307,92, as retenções na fonte
corresponderiam a algo em torno de R$ 38.000,00. E, como destacado na planilha
apresentada pela manifestante à fl. 1.991, o valor total retido no ano foi de R$
190.657,44.
Nesse sentindo, embora a manifestante tenha apresentado valores relativos ao ano-
calendário inteiro de 2002, conforme destacado na planilha de fl. 1.991, apenas o que
for relativo ao 4o trimestre pode compor o saldo negativo do período.
Assim, com base nos informes de rendimentos apresentados às fls. 1.992/2.024 e
planilha de fl. 1.991, elaborou-se a tabela abaixo:

Verificou-se que foi informado na Dcomp uma retenção na fonte no valor de R$
2.146,91, CNPJ da fonte pagadora 04.061.012/0001-87, sob o código 1708. No entanto,
com base no informe de rendimento às fls. 1.997/2.002, constatou-se que o código
correto seria 6800, receita sobre aplicação financeira de fundos de investimentos (BB
FIX Empresarial).
Também, no mesmo sentido, verificou-se que foi informado na Dcomp uma retenção na
fonte no valor de R$ 911,14, CNPJ da fonte pagadora 61.472.676/0001-72, sob o
código 1708. No entanto, com base no informe de rendimento à fl. 1.993, constatou-se
que o código correto seria 6800, receita sobre aplicação financeira de fundos de
investimentos.
Assim, tais valores foram considerados na tabela acima.
As colunas "e" e "f" da tabela acima representam os valores que poderiam compor o
saldo negativo do 4o trimestre de 2002, objeto do crédito requerido.
Diante do acima exposto, elaboraram-se as tabelas abaixo detalhando os valores de
retenção confirmados:
Fl. 2274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Assim, tem-se que foi confirmado no Despacho Decisório o valor de R$ 10.383,64
(soma do total da coluna "e" da tabela 5 + total da coluna "d" da tabela 6) e, no presente
voto, o valor de R$ 27.342,69 (soma do total da coluna "f" da tabela 5 + do total da
coluna "e" da tabela 6), totalizando R$ 37.726,33.
Desse modo, do valor total retido confirmado, no montante de R$ 37.726,33, pode
compor o Saldo Negativo de IRPJ do período.
Nesse sentido, o valor confirmado acima, no montante de R$ 37.726,33, deve compor o
Saldo negativo de IRPJ, do 4o trim./2002 e, tendo em vista que o(a) IRPJ devido(a)
apurado(a) em DIPJ foi de R$ 47.541,59, apura-se o saldo negativo pela seguinte
equação exposta na tabela abaixo:
Fl. 2275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Como visto na tabela acima, com base nas parcelas de retenção na fonte confirmadas,
não foi apurado saldo negativo no período. Pelo contrário, haveria saldo a pagar.
IV - CONCLUSÃO
Do exposto, conclui-se por DAR PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de
inconformidade para reconhecer a parcela de retenção na fonte no valor de R$
27.342,69 (total da coluna “f” da tabela 5 + total da coluna “e” da tabela 6) e não
reconhecer o direito creditório pleiteado, uma vez que não houve saldo negativo
apurado no período.”
Depreende-se do exceto do acórdão de piso que, para a DRJ, o comprovante de
retenção na fonte é o único documento hábil estabelecido pela legislação para fazer prova a favor
da Recorrente, in verbis:
“Quanto às retenções relativas às receitas de prestação de serviço, as notas fiscais
emitidas pela própria manifestante não são documentos hábeis para comprovar a efetiva
retenção na fonte nem que as receitas a elas correspondentes compuseram o saldo
negativo ora pleiteado.
“(...) verifica-se que a apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora é requisito exigido por lei para que a beneficiária dos rendimentos utilize o
IRPJ como antecipação do IRPJ devido ao final do período.
Assim, os valores de retenções na fonte relativos às receitas de prestação de serviço, sob
códigos 1708 e 8045, que não foram confirmados em DIRF não tiveram a sua
efetividade confirmada pela manifestante”.
Destarte, nos termos da decisão recorrida, as notas fiscais apresentadas pela
Recorrente não foram consideradas suficientes para demonstração do direito creditório oriundo
de retenção de imposto que compõe o saldo negativo do IRPJ.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de
piso, assim alegou, que restou devidamente comprovado, pelos documentos apresentados, o
direito creditório pleiteado.
Neste contexto, em pese a decisão recorrida ter feito análise pormenorizada dos
fatos e de alguns documentos, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Fl. 2276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos documentos
hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob exame, a Recorrente também carreou aos autos documentos
comprobatórios da composição das Notas Fiscais recebidas, as próprias Notas Fiscais, Extratos
Bancários e o Livro Razão do período em discussão. E em meu sentir, os documentos
apresentados pela Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da
parcela do direito creditório em litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996049/2011-16

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital